Tribunal: TJDFT
Processo: 0753042-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE – CNIB. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é uma ferramenta que possibilita a inclusão de ordem de indisponibilidade dos bens do devedor ou investigado, prevenindo perpetração de fraudes e ocorrência de prejuízos a terceiros adquirentes de boa-fé.

2. Cabível a utilização da plataforma do CNIB dentro das prerrogativas do Poder Geral de Cautela do Magistrado. A utilização da plataforma, todavia, deve ocorrer de forma subsidiária, sendo realizadas medidas mais eficazes para a localização de bens do executado primeiramente como as diligências no sistema BacenJud, RenaJud e Infojud.

3. Recurso conhecido e provido.